Tribunal: TJDFT
Processo: 0730602-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO COLETIVO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. PRESUNÇÃO LEGAL DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu pedido de indulto coletivo formulado com fundamento no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024, sob o argumento de ausência de elementos suficientes para aferição da capacidade econômica do apenado. A decisão combatida afirmou a existência de presunção legal de hipossuficiência, por se tratar de pessoa representada pela Defensoria Pública, conforme previsto no §2o do art. 12 do mesmo decreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a representação pela Defensoria Pública é suficiente para presumir a incapacidade econômica do apenado, afastando a exigência de reparação do dano para fins de concessão de indulto coletivo; (ii) estabelecer se estão preenchidos os demais requisitos legais do art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de indulto coletivo é prerrogativa privativa do Presidente da República, nos termos do art. 84, inciso XII, da CF/1988, e o Poder Judiciário pode apenas aferir sua constitucionalidade, sem adentrar no mérito do decreto presidencial.
4. O Decreto no 12.338/2024, em seu art. 9o, XV, combinado com o §2o do art. 12, prevê expressamente a presunção de incapacidade econômica quando o apenado é representado pela Defensoria Pública, hipótese em que se dispensa a reparação do dano.
5. No caso concreto, a pena foi imposta por crime contra o patrimônio cometido sem violência ou grave ameaça (estelionato tentado), convertida em pena restritiva de direitos.
6. Ainda que não haja comprovação da reparação do dano, a presunção de hipossuficiência decorrente da atuação da Defensoria Pública é suficiente para dispensá-la, conforme §2o do art. 12 do Decreto no 12.338/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A representação do apenado pela Defensoria Pública presume sua incapacidade econômica, nos termos do §2o do art. 12 do Decreto no 12.338/2024, afastando a exigência de reparação do dano para fins de indulto coletivo.
2. Preenchidos os demais requisitos do art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024, é devida a concessão do indulto, inclusive nos casos de pena substituída por restritiva de direitos.